Tribunal: STF
Processo: AP 1261
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de ação penal em face de JOÃO JOSÉ CARDOSO, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.922/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 1/6/2023).



    A denúncia oferecida pela Procuradoria-Geral da República imputa a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único (associação criminosa armada), 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), 359-M (golpe de Estado), 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado pela violência e grave ameaça, com emprego de substância inflamável, contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima), todos do Código Penal , e art. 62, I, da Lei 9.605/1998 (deterioração de patrimônio tombado), observadas as regras do art. 29, caput (concurso de pessoas) e art. 69, caput (concurso material), ambos do Código Penal.



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pelo Parquet, 4 (quatro) testemunhas.



    Efetivada a citação (eDoc. 42), não foi apresentada defesa prévia (eDoc. 43).



    É o breve relato. DECIDO.



    Ausentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no art. 397 do Código de Processo Penal, DESIGNO AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO desta Ação Penal, para oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, para as 9H00min do dia 4/7/2023, a ser realizada por videoconferência e presidida pelo Juiz Auxiliar deste Gabinete, Rodrigo Pessoa Pereira da Silva (art. 21-A do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), ocasião em que serão inquiridas as seguintes testemunhas:



    1. FLÁVIO SILVESTRE DE ALENCAR: Major da Polícia Militar do Distrito Federal;



    2. ERICK DA SILVA: Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, matrícula nº 730.786-1, lotado no RPMON, Riacho Fundo/DF;



    3. RICARDO ZIEGLER PAES LEME: Tenente da Polícia Militar do Distrito Federal, matrícula nº 195.675-2, lotado no CETESP – Centro de Treinamento e Especialização;



    4. JOSÉ EDUARDO NATALE DE PAULA PEREIRA: Assistente Técnico lotado no Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, situado no Palácio do Planalto, Praça dos Três Poderes, Brasília/DF.



    Após a oitiva das testemunhas arroladas na denúncia, retornem os autos conclusos para designação da data para a realização do interrogatório (art. 400 do Código de Processo Penal).



    Cumpra-se o disposto no art. 221, § 3º do CPP, intimando os funcionários públicos.



    Deverá ser disponibilizada sala de audiência, nas dependências do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL ou do TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS, de onde o ato de oitiva das testemunhas arroladas na denúncia será conduzido, com apoio de pessoal e equipamentos, inclusive com o fornecimento de link para a videoconferência e encaminhamento às partes.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de junho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente